Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-48.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESVIO DE FUNÇÃO – Servidora pública estadual do Tribunal de Justiça de São Paulo que, nomeada para o cargo de chefe de seção judiciária, de fato, exerce o cargo de Coordenadora, em patente desvio de função – Reconhecimento de tal circunstância e determinação de pagamento de diferenças salariais entre os cargos – Inexistência de afronta ao art. 37, inciso II, da C.F., pois referido

Ementa:

DESVIO DE FUNÇÃO – Servidora pública estadual do Tribunal de Justiça de São Paulo que, nomeada para o cargo de chefe de seção judiciária, de fato, exerce o cargo de Coordenadora, em patente desvio de função – Reconhecimento de tal circunstância e determinação de pagamento de diferenças salariais entre os cargos – Inexistência de afronta ao art. 37, inciso II, da C.F., pois referido dispositivo legal, ressalva as nomeações para cargos em comissão, que é o caso dos autos - Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.